Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-98.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUTIVA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. 3 ANOS. SUSPENSÃO. 1 ANO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DO PRAZO.
1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
3. É de 3 anos o prazo prescricional para ação executiva lastreada em duplicata (Lei no 5.474/68, art. 18, I).
4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado para a sua apuração o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes.
6. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Essa disposição não se aplica enquanto perdurar hipótese específica de impedimento, suspensão ou interrupção do prazo prescricional prevista no ordenamento jurídico nacional (art. 3o, § 1o).
7. O período previsto na Lei no 14.010/2020, em regra, deve ser somado ao lapso temporal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso, contudo, não deve ser contabilizado, pois, enquanto tal norma estava em vigor, havia suspensão vigente pela aplicação do CPC, art. 921, III e § 1o e o prazo prescricional ainda não havia iniciado (Lei no 14.010/2020, art. 3o, § 1o).
8. Atos praticados pelo exequente, quando se limitam a requerer a reiteração de diligências, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente deste Tribunal.
9. Recurso conhecido e não provido.